Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011818-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELISIANE BOTTEGA - CPF: 840.492.271-34 (ADVOGADO), KLEIBER MAIKE FRANCA LEITE - CPF: 932.673.121-91 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 01.922.883/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGOS AMBIENTAIS. AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. ATIVIDADE EXERCIDA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ART. 16 DO DECRETO Nº 6.514/2008. EXCEÇÃO À MEDIDA DE EMBARGO. PRESUNÇÃO DE CONDUTA INEXIGÍVEL. PRIMAZIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por agricultor familiar contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação anulatória dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, lavrados pela SEMA/MT, que vedaram a continuidade de atividade agrícola exercida em regime de subsistência.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a análise da presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória, especificamente:
(i) a probabilidade do direito à continuidade da atividade agrícola de subsistência familiar, à luz da legislação ambiental e do regime jurídico da agricultura familiar;
(ii) o perigo de dano à dignidade e ao sustento do núcleo familiar em razão da manutenção dos embargos administrativos.

III. Razões de decidir
3. A documentação acostada aos autos — incluindo Cadastros Ambientais Rurais, contrato de arrendamento e declarações de vizinhos com firma reconhecida — demonstra, em juízo de cognição sumária, que a atividade agrícola desenvolvida pelo agravante se dá sob o regime de economia familiar, com base nos critérios definidos no art. 3º da L. nº 11.326/2006.
4. O art. 16 do Decreto nº 6.514/2008 excepciona expressamente da medida de embargo as atividades de subsistência, reconhecendo a legitimidade da exploração agrícola familiar voltada à sobrevivência imediata do agente e de sua família.
5. Em se tratando de área cultivada para fins de sustento familiar, a imposição da medida de embargo, sem análise ponderada do contexto socioeconômico do produtor, viola os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que, nas hipóteses de comprovada subsistência, o embargo da propriedade não se mostra compatível com os valores constitucionais tutelados, ainda que subsista o dever de responsabilização ambiental em outras esferas.
7. A plausibilidade jurídica do direito e o risco de dano grave à subsistência restaram demonstrados, impondo-se o deferimento da medida para suspender os efeitos dos embargos até o julgamento da ação principal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. A atividade agrícola de subsistência familiar, exercida em regime de economia familiar, constitui exceção legal à imposição de embargo ambiental, conforme o art. 16 do Decreto nº 6.514/2008.
2. A medida administrativa que inviabiliza a subsistência do agricultor familiar deve ser ponderada com os direitos fundamentais ao mínimo existencial e à dignidade humana, sob pena de invalidade por desproporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput; L. nº 11.326/2006, art. 3º; Decreto nº 6.514/2008, art. 16; L. nº 9.605/1998, art. 50-A, §1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 18.483/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção, j. 12.06.2013; TRF-1, AMS 0004923-71.2014.4.01.3603, Rel. Des. Néviton Guedes, 5ª Turma, j. 15.06.2016; TRF-1, AC 0007750-50.2016.4.01.3000, Rel. Des. José Amílcar Machado, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KLEIBER MAIKE FRANÇA LEITE
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação anulatória visando à declaração de nulidade dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT).

Em suas razões, o Agravante assevera
ser possuidor da área embargada e que desenvolve atividades de agricultura de subsistência familiar, conforme demonstram os Cadastros Ambientais Rurais, contrato de arrendamento e declaração firmada pelo irmão, sendo esta a única fonte de sustento de sua família.

Enfatiza que, a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da manutenção dos embargos, comprometendo o sustento familiar.

Destaca que, os vizinhos do Agravante, por meio de declarações com firma reconhecida em cartório, atestam que o mesmo desenvolve atividades de agricultura de subsistência familiar na área em questão. Tais declarações corroboram a natureza das atividades exercidas e reforçam a veracidade das alegações apresentadas.

Afirma que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender os efeitos dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Na ação originária, o Agravante objetiva a declaração de nulidade dos Termos de Embargo nº 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), que impedem o desenvolvimento de atividades agrícolas em sua propriedade rural.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
Inicialmente, destaco que probabilidade do direito
não
restou demonstrada, visto que, a despeito da parte autora sustentar que a área embargada se destina exclusivamente à subsistência, os atos administrativos, quais sejam os termos de embargo 1629001723/2023 e 1629002123/2023, outorgados pela SEMA/MT (Id. 183080442 e 183080450), têm fé pública e gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo necessária prova robusta e cabal para sua desconstituição. Dessa forma, faz-se necessária dilação probatória para se constatar a atividade de subsistência e a área em que é desenvolvida na propriedade aludida, a fim de se fazer eventual juízo de razoabilidade buscando equilibrar a proteção ao meio ambiente e o direito fundamental à dignidade humana, conforme preceitua o art. 1º, III, da Constituição Federal. Ademais, convém mencionar que a atuação do Poder Judiciário está limitada ao campo da regularidade e legalidade do ato administrativo, não possível adentrar no mérito da decisão sem que se atente ao princípio da separação dos poderes. Comenta Sylvio Motta a respeito do princípio da separação dos poderes previsto da Constituição da República Federativa do Brasil: Cada Poder exerce com autonomia suas funções, sem possibilidade de ingerência pelo outro, à exceção das hipóteses expressamente prescritas na Constituição. A regra é a independência, a exceção, o controle ou a atuação conjunta. Embora a Constituição estabeleça diversos mecanismos de controle de um deles sobre o outro, permanece a independência como a marca de atuação de ambos.
(Direito Constitucional, 27ª ed., Editora Método, 2018, p. 194).
Nessa senda, a jurisprudência do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL
–
CADASTRO AMBIENTAL RURAL
- CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AO CAMPO DA REGULARIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– PORTARIA N. 708/SEMA/2018 – SUSPENSÃO CAUTELAR EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO POLYGONUM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – CANCELAMENTO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 18, III, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017, QUE REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 592/2017 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ESTABELECIDOS PELO ART. 50, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.031/2017 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC). 1. A jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, assenta que:
‘1. A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo
. 2. A ausência de intimação prévia é inerente às cautelares, sob pena de não ser efetivada a medida, porquanto nesta hipótese o contraditório é diferido, ou seja, postergado para momento posterior à medida, não havendo qualquer afronta à ampla defesa e a contraditório. 3. Nos termos do Decreto Estadual n. 1.031/2017, que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, é dever da Administração Pública possibilitar ao administrado que realize a atualização e a retificação de informações declaradas no cadastro ambiental rural antes de promover o seu cancelamento por eventual inconsistência, assim como de observar princípios constitucionais, tais como os da legalidade, eficiência, do contraditório e o da ampla defesa, para a prática de atividade que lhe compete, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a validação ou revogação de licenças e/ou autorizações ambientais. (N.U 0001064-49.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)’. 2. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. 3. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado Advogado em grau recursal.
(TJ-MT 10130610420208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)
Destaco, ainda, que não restou demonstrada a legitimidade ativa do autor para discutir o embargo realizado na área de propriedade de Gabriela Mirian Vieira Zanol, dado que a Escritura Pública de Compra e Venda juntada ao Id. 183080453 transferiu a propriedade de uma área de 12,0 ha a Fauze William França Leite, não havendo menção à área de 23,4 ha objeto dos autos ou à propriedade/posse do Autor. Igualmente, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, dado que os embargos em comento datam de junho de 2023, lapso temporal que reduz a urgência no atendimento do pleito. Além disso, mister levar em consideração os princípios da precaução, da prevenção e a intepretação
in dubio pro natura
. Com base nos citados princípios, havendo divergência quanto à natureza da área, deve prevalecer a situação mais favorável em prol do meio ambiente, de modo a antecipar a ocorrência de danos e agressões ambientais, muitos dos quais irreversíveis. Dessa forma, o deferimento da tutela poderia trazer efeitos irreversíveis ao meio ambiente. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –
ATOS ADMINISTRATIVOS DOS AGENTES AMBIENTAIS — FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
— RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA. Os atos administrativos de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, além de ser ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008, e o Auto de Infração, possuem presunção iuris tantum de veracidade, em razão da
fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT, e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade. Não sendo constatada prova suficiente à sua suspensão do ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência, dada a necessária instrução probatória, tem-se ausente o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.
(TJ-MT 10026332320198110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2021).
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - ÁREA LOCALIZADA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS -
DIVERGÊNCIA QUANTO A NATUREZA DA ÁREA - INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA
– RECURSO DESPROVIDO Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por degradação ambiental em área inserida em Unidade de Conservação Ambiental – ZUC. Imposição de medidas acautelatórias.
A divergência quanto à localização da área em zona de proteção ambiental não afasta o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas, pois como se sabe, a incerteza deve prevalecer em prol do meio ambiente - in dubio pro natura/ ambiente
.
À luz dos princípios da precaução e prevenção que regem o direito ambiental, como balizadores das atividades humanas que interfiram no meio ambiente, de modo a antecipar à ocorrência de danos e agressões ambientais, muitos dos quais irreversíveis ao meio ambiente, se mostra necessária a adoção de medidas acautelatórias que eliminem ou minimizem os danos, nos moldes deferidos pela decisão singular
. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003250-85.2016.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2017)
. Não estando demonstrados os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC,
indefiro
, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo da possibilidade de revisão acaso preenchidos ao longo da tramitação da presente demanda”.

No presente caso, afirma o recorrente que sua área destina-se a subsistência familiar e, neste contexto, está no artigo 3º, da Lei n. 11.326/06 a sua conceituação. Para melhor entendimento, descrevo o artigo supramencionado:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”

No artigo 16, da Lei n. 6.514/2008, é possível observar as seguintes diretrizes:

“
Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando
as atividades de subsistência.”

A propósito, a Lei n.
9.605
/1998, que
“dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”
, diz que
“não é crime a conduta praticada quando necessária à
subsistência
imediata pessoal do agente ou de sua família”
(art. 50-A, § 1º), como cito:

“Art. 50-A. [...]

§ 1
o
Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família”.

In casu
,
os documentos juntados pelo Agravante, como os Cadastros Ambientais Rurais, o contrato de arrendamento e a declaração do irmão, indicam a probabilidade de que ele efetivamente exerce atividades agrícolas de subsistência familiar na área embargada.

Ademais, as declarações firmadas por vizinhos, devidamente reconhecidas em cartório, corroboram a alegação de que a atividade rural desempenhada na propriedade possui caráter de subsistência, conferindo maior credibilidade aos elementos informativos constantes dos autos.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial pátrio,
in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa oficial e apelação interposta pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar à autoridade impetrada o levantamento do Termo de Embargo n. 627283-E. 2. O mandamus enseja a apresentação de prova pré-constituída do fato que demonstre o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, para deixar evidente a violação em vista da impossibilidade de dilação probatória. Precedentes (STJ - MS: 18483 DF 2012/0091973-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 12/06/2013, SI - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2013) 3. Reza o art. 16 do Decreto n. 6.514/2008: "No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente atuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência". 4. No caso, do conjunto probatório trazido aos autos, evidencia-se que a propriedade rural embargada, realmente é destinada para a subsistência do apelado e de sua família, haja vista declaração emitida pela Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A. 5. Não pode o IBAMA tolher o direito de subsistência do apelado e da sua família, ante a constatação de destruição de sete hectares de vegetação nativa de bioma amazônico. 6. A concessão do mandamus não obsta a punição por demais penalidades eventualmente cabíveis, bem como o regular procedimento administrativo. 7. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF-1 - AMS: 00049237120144013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 24/06/2016)”.

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ÁREA DESMATADA. ÁREA DE SUBSITÊNCIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STF. 1. O juiz sentenciante julgou a ação com base nos fundamentos jurídicos em relação à matéria posta em discussão, não ocorrendo julgamento extra petita, a análise por fundamentos diversos do adotado pelo réu. 2. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo só poderá ocorrer quando for respeitada a área de reserva legal, áreas de preservação permanente, dentre outras exigências legais, todas aferidas quando da caracterização da área e detalhamento da atividade, em sede de licenciamento ambiental junto ao órgão competente, sem o qual será ilícita a supressão (inteligência do Código Florestal, em consonância com art. 225, § 4º da CF). 3. Lado outro, esta Corte Regional entende que o art. 16 do Decreto 6.514/08, ao regular a aplicação da medida de embargo pelo agente ambiental no ato da fiscalização dispondo que, no caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, ele embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, sujeitando-se os infratores às diversas penalidades previstas no ordenamento (multas, embargos, interdições, restrições das atividades etc), deve-se excetuar as atividades de subsistência, em regime de economia familiar, em respeito aos institutos do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Desse modo, cuidando-se de pequena propriedade destinada a atividade rural de subsistência, é indevido o embargo (TRF1 AI, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJ de 20/04/2020). 4. Quanto à condenação em honorários em favor da DPU, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União ( AR 1.937, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30/06/2017), tendo em vista que a edição das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente à época em que fixada a tese do tema 134 da repercussão geral. Isso porque a nova redação do art. 134 da Constituição reforçou o papel institucional da Defensoria Pública, bem como sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, de modo a permitir uma atuação de maior destaque da instituição, inclusive contra entes públicos, notadamente em ações coletivas, tal qual reconhecido por aquela Corte na ADI 3.943, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2015. No caso, portanto, deve o IBAMA ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor da DPU. 5. Apelação do IBAMA não provida. (TRF-1 - AC: 00077505020164013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 27/04/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Com efeito, diante da necessidade de sobrevivência, e em confronto a situação econômica e ao contexto social no qual o pretenso infrator está inserido, é de se presumir que, não se poderia exigir outra conduta de quem recebe a terra para explorá-la em regime de economia familiar e trata de, sem assistência e meios adequados, explorá-la.

Noutro giro, a
dvirto ao Agravante que, não promova novas intervenções sem, contudo, observar o que estabelece as leis de regência, já que devidamente assistido por Advogado, profissional que melhor pode auxiliar e orientar sobre quais atividades podem ser realizadas, resguardados os seus interesses.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
razão pela qual determino a suspensão do Termo de Embargo n. 1629001723/2023 e nº 1629002123/2023, até o julgamento definitivo da ação de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025